Tribunal: TJMT
Processo: 1005429-83.2016.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005429-83.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CNPJ: 01.637.895/0001-32 (EMBARGANTE), GLAUCO SANTOS HANNA - CPF: 278.800.148-70 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ALESSANDRO TEMPORIM CALAF - CPF: 268.833.788-20 (ADVOGADO), VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL S.A. - CNPJ: 96.824.594/0111-69 (EMBARGADO), JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - CPF: 217.674.118-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS PROTELATÓRIOS – APLICAÇÃO DE MULTA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

A falta de prequestionamento explícito não prejudica o exame do recurso especial ou extraordinário, segundo se extrai do texto do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Diante do caráter protelatório dos embargos declaratórios opostos, necessária a aplicação da multa do art. 1.026, §4º do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
em face do acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração também opostos pela embargante, onde não foi reconhecido o alegado vício de contradição.

A embargante ratifica as alegações postas nos primeiros embargos, e, desta vez, alega o vício de omissão para justificar a interposição dos novos embargos. Disse que o acordão não se pronunciou sobre a retificação da CDA, que repercutiu na redução do valor do débito, e, aplicando-se o princípio da causalidade, implicaria no reconhecimento de que quem deu causa à demanda foi o Estado.

Em outro ponto, argui que estes embargos também se prestam para prequestionar a matéria a fim de subsidiar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Ressaltando que os embargos não têm caráter protelatório, a embargante pede sejam eles recebidos e providos, para o fim proposto.

Em contrarrazões (Id n. 112938551) o Estado refuta as alegações da embargante e pugna pelo não provimento dos embargos e, ainda, alega o abuso do direito de defesa, pedindo que seja determinada imediatamente a baixa dos autos à origem, independentemente da fixação de multa.

O feito não foi encaminhado para colhida do parecer ministerial, em face dos precedentes pela ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A insurgência da embargante diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado em embargos anteriores, não autorizando, portanto, o manejo dos novos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material, no entanto àquelas internas ao julgado. Nesse sentido:

Não se pode ignorar, também, que "De acordo com a jurisprudência desta Corte
, a omissão, contradição ou obscuridade remediáveis

são aquelas internas ao julgado embargado, devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão
, o que não se verifica no presente caso
(...)." (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 722.778/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Trf 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016) (destaquei)

A embargantes alega omissão no acordão, no que tange à apreciação da sua tese sobre os honorários advocatícios, ao argumento de que não são devidos, em razão da retificação do título executivo pela Fazenda Pública.

Ocorre que
esta mesma alegação já foi objeto de apreciação e julgamento em embargos anteriores
, no entanto, sob a ótica do vício da contradição e não foi acolhida.

Na ocasião, constou do voto condutor do acordão:

“[...]
apesar de a CDA ter sido retificada, foi a própria empresa Embargante quem deu causa a constituição do crédito tributário e a sua cobrança, ao passo que não há como concluir que a “culpa” pela judiciliazação da demanda tenha partido do ente estadual
.

Desse modo, se
a execução fiscal foi ajuizada por culpa da empresa Embargante, de rigor o reconhecimento da aplicabilidade do princípio da causalidade
, o qual indica que são cabíveis honorários advocatícios àquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Não obstante a isso,
o acórdão expôs de forma precisa os motivos que ensejaram ao provimento do recurso, concluindo que a empresa Embargante é quem deveria arcar com os honorários advocatícios, à medida que não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão,
evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.
[...]” (destaquei)

Logo, não configura os requisitos que albergam a oposição dos embargos declaratórios, posto que a não concordância com os elementos de convicção do julgador não se traduz em omissão a ensejar o manejo dos embargos de declaração.

As mesmas razões foram ratificadas nestes novos embargos. Não há, pois, qualquer contradição ou omissão no acordão embargado. Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Ainda, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Quanto à necessidade de punir o jurisdicionado que abusa do seu direito de defesa, procrastinando o fim do processo, a jurisprudência tem assim se posicionado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS NO ACÓRDÃO EMBARGADO - MERA CONTRARIEDADE AOS INTERESSES DO EMBARGANTE -
EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS - REJEIÇÃO COM FIXAÇÃO DE MULTA

Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se o que o embargante chama de contradição não passa de contrariedade à posição que defende, inexistindo proposições inconciliáveis na decisão embargada - Verificado que o embargante, sob o pretexto de apontar contradição no acórdão, exprime apenas puro inconformismo contra o entendimento do órgão julgador, sem demonstrar nada que se assemelhe a alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC
, é de concluir que os embargos declaratórios opostos são manifestamente protelatórios, pelo que deve ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, em montante não superior a 2% do valor da causa
.
(TJ-MG - ED: 10000181433707002 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 27/11/2019, Data de Publicação: 27/11/2019) (destaquei)

Por fim, considerando o acima exposto, verifico o caráter protelatório dos presentes embargos declaratórios, a teor do que determina o art. 1.026, §2º do CPC.

Assim, condeno a embargante ao pagamento de multa no percentual correspondente a 2% sobre o valor atualizado da causa.

À vista disso, uma vez dissociado o recurso de quaisquer das hipóteses autorizadoras do art. 1022 do CPC,
rejeito

os embargos de declaração
, bem como dou por prequestionados os dispositivos apontados, mesmo que, como se disse, pela novel legislação processual ser desnecessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022